Tribunal: TJES
Processo: 5017091-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017091-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA e outros
INTERESSADO: HM SERVICOS E REPRESENTACOES DE TELECOM LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VALORES. ACESSO A SISTEMAS OPERACIONAIS INTERNOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tendente à reforma de decisão que deferiu parcialmente medida liminar para determinar a restauração de acessos a sistemas operacionais, ordenar o depósito judicial de remuneração retida e suspender os efeitos do descredenciamento de representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão imotivada do vínculo de representação comercial e da retenção temporária de valores à luz do contrato; (ii) estabelecer a legitimidade da ordem de reativação de acessos aos sistemas das representadas após a extinção do vínculo; (iii) determinar se a decisão recorrida observa os requisitos legais da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O contrato de representação comercial faculta o descredenciamento imotivado mediante comunicação prévia de 30 dias, conforme estabelecem as cláusulas 6.1 e 7.2 do instrumento celebrado em 22 de agosto de 2024.

4) A notificação de descredenciamento enviada por correio eletrônico em 28/07/2025 comprova o exercício da faculdade de rescisão unilateral, operando-se nos moldes do exercício regular de direito e da autonomia privada.

5) A retenção dos valores relativos à remuneração de julho de 2025 encontra respaldo na cláusula 6.1, que prevê a retenção imediata de pagamentos por até 120 dias para assegurar o cumprimento de obrigações e a apuração final de indicadores.

6) A determinação de depósito judicial desconsidera a função cautelar da cláusula contratual livremente pactuada e antecipa efeitos de tutela sem a plena satisfação dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil.

6) A reativação compulsória de acessos a plataformas tecnológicas após o encerramento da relação jurídica representa ingerência desproporcional na atividade empresarial e vulnera a segurança informacional das agravantes.

7) O princípio da função social do contrato não legitima a perpetuação forçada de vínculos extintos nem autoriza o Judiciário a criar obrigações ausentes no pacto original celebrado em condições paritárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão imotivada de contrato de representação comercial constitui exercício regular de direito quando amparada em cláusula contratual expressa.

2. É válida a cláusula que prevê a retenção temporária de pagamentos após o distrato para fins de apuração de haveres e garantia de obrigações contratuais.

3. A extinção do vínculo contratual desautoriza a manutenção forçada do acesso do antigo representante aos sistemas internos e operacionais da representada.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil; cláusulas 6.1 e 7.2 do contrato de representação comercial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Agravo Interno Prejudicado.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade dos atos praticados pelas agravantes no exercício da faculdade contratual de rescisão do vínculo de representação comercial mantido com a agravada, especialmente quanto à comunicação prévia da ruptura e à retenção temporária de valores remuneratórios em decorrência da extinção do pacto.

Impende avaliar, ainda, se a rescisão unilateral se deu dentro dos limites da autonomia privada e do que fora convencionado entre as partes, notadamente à luz das cláusulas contratuais que disciplinam o descredenciamento e respectivos efeitos.

Examina-se, ademais, a razoabilidade e a legitimidade das medidas liminares deferidas em primeiro grau, as quais, em sede de tutela de urgência, determinaram a suspensão dos efeitos do comunicado de descredenciamento, o restabelecimento dos acessos da agravada aos sistemas internos das empresas agravantes e o depósito judicial dos valores retidos relativos à remuneração do mês de julho de 2025.

A questão, assim posta, exige a compatibilização entre o controle judicial das cláusulas contratuais e os limites da atuação jurisdicional na esfera de liberdade negocial das partes.

Segundo se depreende, as partes mantinham vínculo contratual regido por instrumento de representação comercial autônoma, celebrado em 22 de agosto de 2024, o qual prevê, expressamente, na cláusula 6.1, a faculdade de descredenciamento do representante, independentemente da motivação, ensejando a retenção imediata dos pagamentos de remuneração pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, como medida de garantia do cumprimento das obrigações convencionadas.

Por sua vez, a cláusula 7.2, condiciona a rescisão imotivada, por iniciativa da representada, à comunicação prévia com antecedência mínima de 30 dias.

No caso, verifica-se que as agravantes, por meio de e-mail datado de 28/07/2025, procederam à notificação do descredenciamento da representante, comunicando a cessação contratual com efeitos a partir daquela data, conforme documento acostado.

Embora a agravada sustente não ter havido a observância do prazo de antecedência contratualmente previsto, a leitura do comunicado evidencia a intenção clara das representadas de exercer a faculdade de rescisão unilateral, com efeitos imediatos, e com preservação do prazo de retenção contratual de valores, conforme autorizam os termos do contrato.

É dizer, os elementos documentais apresentados denotam que a comunicação existiu e que, à luz do contrato celebrado, a ausência de motivação específica para a ruptura não compromete a validade.

Trata-se de rescisão unilateral contratualmente admitida, nos moldes do exercício regular de direito, não havendo demonstração de abusividade, ilicitude ou violação ao dever de boa-fé objetiva.

Além disso, a retenção dos valores relativos à remuneração do mês de julho de 2025 encontra respaldo na cláusula 6.1 do instrumento contratual, cujo teor dispõe, de forma categórica, que a rescisão do vínculo enseja a retenção imediata dos pagamentos, por até 120 dias, a fim de assegurar a apuração final dos indicadores e o cumprimento das obrigações contratuais.

Tal cláusula atua como instrumento de salvaguarda patrimonial, especialmente diante dos riscos inerentes à atividade de representação, não podendo ser desconstituída por simples presunção de inadimplemento, sem prova de abusividade ou desvio de finalidade.

Nesse cenário, a determinação judicial que impôs o depósito judicial dos valores retidos desconsidera a função cautelar da cláusula contratual e antecipa, de forma indevida, os efeitos de eventual tutela final, em manifesta ofensa aos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil, além de comprometer a lógica negocial estabelecida pelas partes.

Quanto à ordem de reativação dos acessos da representante aos sistemas operacionais das agravantes, afigura-se medida desproporcional e de alta gravidade.

Trata-se de ingerência indevida no núcleo da atividade empresarial das recorrentes, após a extinção do vínculo contratual.

Em verdade, o restabelecimento compulsório de acesso a plataformas tecnológicas, diante da cessação da relação jurídica que o autorizava, não encontra respaldo legal ou contratual, e compromete, inclusive, a segurança informacional das contratantes.

Ressalte-se, por oportuno, que os documentos apresentados indicam não ter havido suspensão abrupta dos acessos, tampouco descontinuidade injustificada, sendo a desativação consequência natural da ruptura contratual.

Como é cediço, o Judiciário não pode compelir empresa a manter vínculos operacionais com entidade cujo contrato se encontra extinto, sob pena de violação à livre iniciativa e à autonomia da vontade.

A função social do contrato, entretanto, não legitima a perpetuação forçada de relações jurídicas findas, tampouco autoriza a intervenção judicial para criação de obrigações não previstas em contrato regularmente celebrado.

Tal princípio atua como cláusula de controle, não como fundamento para subversão da autonomia privada.

No caso, o contrato fora celebrado em condições paritárias, executado regularmente e rescindido nos termos previamente ajustados, inexistindo abuso de poder econômico ou violação à dignidade contratual.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a decisão agravada inverte a lógica negocial, amplia indevidamente os efeitos da função social do contrato e antecipa providências sem a devida demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Nesses termos, a manutenção da decisão vulnera os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da estabilidade contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para
r
eformar integralmente a decisão agravada
, reconhecendo a legalidade da rescisão contratual promovida pelas agravantes, a validade da retenção temporária dos valores nos moldes da cláusula 6.1 do contrato, e a inaplicabilidade da ordem judicial de reativação dos acessos da agravada aos sistemas das contratantes.
Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.